Tribunal: TJMT
Processo: 1035799-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035799-88.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), DAYANE DA CRUZ E SILVA - CPF: 035.246.861-09 (EMBARGANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

RED – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PREVISÃO DE CLÁUSULA DE ABONO POR PONTUALIDADE – DESCUMPRIMENTO PELA PROMITENTE ADQUIRENTE DE PAGAMENTO NO PRAZO – PERDA DO DESCONTO PREMIADO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Rejeitam-se Embargos de Declaração opostos com a nítida intenção de rediscutir o que ficou decidido no apelo.

2 - No caso, está nítido o inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento, haja vista que a sua pretensão é rediscutir matéria já decidida, ou seja, a Embargante busca o rejulgamento da causa, atinente ao direito da adimplência premiada, o que é vedado fazê-lo pela via eleita.

3 – Se a Embargante não pediu a rescisão contratual, é possível acolher a reconvenção para condená-la ao pagamento da Parte B, acrescido dos consectários, e do valor do abono pela pontualidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1035799-88.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e com fins de prequestionamento, oposto por
Dayane da Cruz e Silva
em virtude do acórdão proferido no ID 46727473, alegando omissão do julgado.

Sustenta que o recurso foi julgado contrariamente às provas produzidas nos autos, notadamente de que foi ludibriada ao assinar o Contrato de Compra e Venda do imóvel na planta com cláusulas de adimplência premiada.

Afirma que o voto condutor parte de premissa equivocada, uma vez que conseguiu a aprovação do financiamento do saldo final dentro do prazo contratado, não havendo que falar em perda do desconto pelo adimplemento.

Assevera que o valor do imóvel previsto no contrato é de R$ 421.357,00 (quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais), tendo sido pactuado cláusula de desconto denominada de “adimplência premiada” no valor de R$ 115.357,00 (cento e quinze mil trezentos e cinquenta e sete reais), o que significou que o valor do imóvel seria de R$ 306.000,16 (trezentos e seis mil reais).

Sustentou que o julgado deixou de analisar vários documentos juntados aos autos, em especial o comprovante de pagamento de emolumentos cartorários, os quais sequer foram mencionados no voto condutor.

Suscitou a tese de que a Incorporadora Embargada lhe enviou documento informando a data que compareceria na Instituição Bancária para assinar o Contrato de Financiamento, notadamente em 12/10/2017, bem como que anuiu ao financiamento do saldo de R$ 280.625,78 (duzentos e oitenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos) junto ao Banco Santander, e também apresentou proposta de parcelamento em 48 vezes do saldo residual de R$ 31.025,78 (trinta e um mil, vinte e cinco reais e setenta e oito centavos).

A Embargante, também, não se conforma com o acolhimento do pedido formulado em sede de reconvenção, atinente à sua condenação ao pagamento do saldo pendente acrescido de consectários, pois ajuizou a demanda com o escopo de demonstrar a atitude tida arbitrária por parte da Embargada, revelando-se decisão injusta e que merece modificação.

Forte nesses argumentos, a Embargante pugnou pelo provimento destes Aclaratórios.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 49177463.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020